Tribunal: STF
Processo: ARE 1559164
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO PENAL. ARTIGO INCISO XIII, DO DECRETO-LEI N 201/67. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRA EXPRESSAS DISPOSIÇÕES LEGAIS - ARTIGOS 37, CAPUT, E INCISO II, DA CF 19, CAPUT, E INCISOS I E IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RS 108, INCISOS I E II, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI E, 283 E 284, AMBOS DA LEI MUNICIPAL N 1.120/95. COMPROVADAS AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. CONTRATAÇÕES SEM O DEVIDO CONCURSO PÚBLICO. LEI MUNICIPAL QUE EMBORA POSSIBILITASSE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, DA MESMA FORMA REGULAVA QUE A SITUAÇÃO DEVERIA SER PREVIAMENTE SUBMETIDA AO PODER LEGISLATIVO. INOBSERVÂNCIA DA FORMA LEGAL QUE DESCARACTERIZA A ALEGADA NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, TIPIFICANDO CONDUTAS DE NOMEAR SERVIDORES CONTRA EXPRESSAS DISPOSIÇÕES DE LEIS. PARTE DAS NOMEAÇÕES OCORRIDA APÓS O REALIZAR DE CONCURSO PÚBÜCO PARA O MESMO CARGO, EM TOTAL INOBSERVÂNCIA AO RESULTADO DO CERTAME. CONTRATAÇÕES ALEGADAMENTE EMERGENCIAIS QUE AINDA INOBSERVARAM REGRA QUE IMPEDIA DESVIO DE FUNÇÕES, COMPROVADAMENTE OCORRIDO NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. UMA DAS PORTARIAS DE NOMEAÇÃO FOI ENCAMINHADA E FIRMADA PELO VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, DESSA RESTANDO ABSOLVIDO O ALÇAI DE DENUNCIADO. TRÊS PRÁTICAS ILÍCITAS RECONHECIDAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA - ARTIGO 71 DO CP. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE PERDA DO CARGO E DE INABILITAÇÃO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS, PARA O EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBUCA, ELETIVO OU DE NOMEAÇÃO. EMBORA PREVISTAS LEGALMENTE, TENHO COMO IN APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO, EM OBSERVÂNCIA NÃO SÓ AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CARCERÁRIA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM FUNDAMENTADA. PROCEDENTE. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A inobservância à regra leva à não-caracterização da situação de "necessidade temporária de excepcional interesse público". Em não-configurada, portanto, a exceção, indiscutível que as nomeações se deram contra disposições de leis - artigos 37, caput, e inciso II, da CF; 19, caput, e incisos I e IV, da Constituição do Estado do RS; 108, incisos 1 e II, da Lei Orgânica do Município de Cândido Godói; e, 283 e 284, ambos da Lei Municipal n 2 1.120/95 -, vez que não precedidas de correspondente concurso público, daí resultando penalmente típicas as condutas denunciadas. Aliás, Documento recebido eletronicamente da origem pertinente ainda salientar, no ponto, que as nomeações levadas a efeito no ano de 2018 se deram em total inobservância ao concurso público à época já realizado pelo município para preenchimento dos cargos em questão, cujo resultado fora proclamado em novembro de 2017 (fls. 154/155). As candidatas aprovadas, é de pasmar, não foram chamadas a assumir os cargos na escola/creche, os quais preenchidos, dentre as irregulares nomeações, por duas contratadas que haviam sido reprovadas no mesmo certame público! Não bastasse, a lei municipal em referência (n 2 1.120/95/95) ainda prescreve, em seu artigo 286, que "vedado o desvio de função de pessoa contratada, na forma deste título", Nos episódios aqui em debate, ainda nítido que das nomeações levadas a efeito restaram verificados desvios de funções, pois embora o título pelo qual admitidas, o objetivo era a prestação de serviços na escola/creche municipal. Enfim, em levadas a efeito as nomeações contra expressas disposições de leis, o condenar é medida impositiva.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente